Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. PRESSUPOSTO OBJETIVO. GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR. PAGAMENTO INCOMPLETO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NOS JUIZADOS. JULGADOS DO STF. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de recurso inominado no qual não houve o recolhimento integral das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte recorrente. É certo que a Lei 9.099/95 dispõe que o recurso, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes, sob pena de deserção, nos termos dos arts. 54, § único c/c 42, § 1o, ambos da Lei 9.099/95.
II. No presente caso, o recorrente recolheu as custas em valor inferior ao devido, porquanto informou na guia de custas processuais como valor da causa a importância de R$ 1.094,32, quando o correto seria R$ 10.500,00, que é o valor atualizado da causa consubstanciado no proveito econômico pretendido pelo autor no cumprimento de sentença da obrigação de não fazer.
III. Consoante estabelece o enunciado 80 do FONAJE, “o recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995).” Nessa linha, destaca-se o seguinte julgado: “O preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo”. (Acórdão 1410568, 07136399220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 7/4/2022).
IV. Ademais, o STJ já consignou que “o preparo recursal no âmbito do procedimento dos juizados especiais estaduais deve ser feito de maneira integral, na forma estabelecida pelo art. 42 da Lei n. 9.099/1995 (...)”. (AgRg na Rcl 4.885/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 25/04/2011).
V. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou o direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022.
VI. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019).
VII. Ressalvado o entendimento pessoal da Relatora, o recurso inominado não deve ser conhecido por ser deserto, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais.
VIII. RECURSO NÃO CONHECIDO.
IX. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.